Tribunal: STF
Processo: ARE 1422790
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – MAGISTRADO – ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE PELO RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS ILEGAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS E POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DOIS RÉUS – APLICAÇÃO DO ART. 23, I, DA LEI 8429/92 – CITAÇÃO APÓS CINCO ANOS DO TÉRMINO DO MANDATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – PROVAS FARTAS QUE MOSTRAM A INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DOS PAGAMENTOS – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA BEM COMO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – AUSENTE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 7).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público do Mato Grosso alega violação aos arts. 5º, XXXV; e 37, caput, da CF/1988, pois:



    (a) o acórdão recorrido “não reconheceu como violado o princípio da impessoalidade, diante da ausência de critério na definição dos beneficiados que seriam privilegiados pelos pagamentos de verbas em atraso” (fl. 4, Doc. 10). No ponto, afirma que os recorridos, na época, Desembargadores em exercício e Juiz, foram beneficiados com o pagamento de verbas retroativas, o que aponta favorecimento, e, consequentemente, violação aos princípios da administração pública, em especial o princípio da impessoalidade (fl. 8, Doc. 10); 



    (b) a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; e



    (c) ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “as condutas praticadas pelos recorridos caracterizam atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública” (fl. 7, Doc. 10).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando os óbices das Súmulas 284 e 279, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 5).



    No Agravo (Doc. 6), a parte recorrente defendeu a não incidência ao caso das referidas sumulas.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 10):



    “Em virtude da exigência de demonstração por parte do recorrente sobre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário, a fim de que o Tribunal examine a admissibilidade do recurso interposto, passa-se a expor a relevância jurídica da matéria, nos termos do § 3º, do inciso III, do artigo 102, da Constituição da República.



    No caso em análise, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirmou a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, mesmo diante de flagrantes indícios de prática de atos de improbidade administrativa, julgou improcedente a ação civil pública de improbidade administrativa.



    A hipótese registra que os recorridos violaram o princípio da impessoalidade, vez que inexistiu critério para a definição dos beneficiários que seriam privilegiados pelos pagamentos das verbas em atraso. Citada conduta afronta diretamente a Lei Maior, que prevê expressamente que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. (destaquei)



    A repercussão de ordem prática, social e econômica na sociedade do Estado de Mato Grosso é evidente, tendo em vista a existência de indícios suficientes que os recorridos violaram o princípio da administração pública, qual seja, a impessoalidade.



    Assim sendo, a adoção por outros Tribunais ou mesmo Juízos Monocráticos do entendimento contido no v. Acórdão combatido, redundará na consagração do desprestígio do comando constitucional em comento, posto que abrirá precedentes para que todo agente público assim proceda.



    Não usar a ofensa à própria dignidade do Poder Judiciário e a homenagem reflexa ao cometimento de atos ímprobos são os ingredientes que, uma vez presentes no v. Acórdão hostilizado, oferecem repercussão geral, tornando cognoscível o presente recurso extraordinário.



    Neste contexto, o que se almeja é o fiel e adequado cumprimento das normas constitucionais evitando que os tribunais inferiores se valham, de forma equivocada, de preceitos constitucionais para embasarem suas decisões, dando um sentido diferente aos princípios elencados na Constituição da República.



    Destarte, visando combater as decisões proferidas em desacordo com o texto Constitucional, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressa com o “apelo” extraordinário, objetivando a defesa da ordem constitucional, para o guardião da Constituição posa extrair o correto sentido da norma trazida a seu juízo, restabelecendo-se, dessa forma, a supremacia da Lei Maior em nosso país.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo acórdão recorrido para concluir que os recebimentos destinados aos recorrido eram devidos, “inexistindo a prática de ato de improbidade administrativa por parte dos mesmos” (fls. 2, Doc. 8):



    “No mérito, e, em sede de Reexame Necessário, fato inegável é que o manancial de provas existentes nos autos, consistentes em Relatório Contábil da AUDITORIA GERAL DO ESTADO, perícia da POLÍCIA FEDERAL, depoimentos e farta documentação, mostra que os recebimentos destinados aos Apelados eram devidos, inexistindo a prática de ato de improbidade administrativa por parte dos mesmos.



    E inexiste improbidade porque não há ilicitude alguma no recebimento de parcelas devidas e não quitadas no tempo próprio pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso para os Apelados, segundo mostram as provas arrebanhadas no processo.



    E muito menos houve enriquecimento ilícito (art. 9º, da Lei nº 8.429/92) dos Apelados, que receberam seus valores calculados pelo órgão competente do Tribunal de Justiça, sem que houvesse qualquer ardil, ou até mesmo quanto ao critério de cálculo, ou ao indexador dos mesmos, não havendo identificação da prática de atos conformados com a Lei nº 8.429/92, até porque a finalidade da Lei de Improbidade Administrativa é punir o agente público desonesto. Ou em outras palavras, para que o agente público se enquadre na Lei de Improbidade é necessário que haja dolo, caracterizado pela ação ou omissão do administrador público, hipóteses ausente no caso em apreciação, conforme mostras as provas colhidas.



    Da análise das provas se constata que inexiste nas condutas dos Apelados qualquer acomodação com os tipos legais elencados nos artigos, 9º, 10º e11º, da Lei nº 8.429/92, considerando a ausência do elemento subjetivo, qual seja, o dolo, necessário para a procedência ação proposta (STJ – RECURSO ESPECIAL Nº 269.683 -SC[...]).



    O objetivo da lei de Improbidade é punir o administrador público desonesto, como revela orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça no Resp734984/SP, 1ª Turma, DJ de 16.06.2008, Relator Ministro LUIZ FUX) e como revelam os julgados apontados “para que se enquadre o agente público na Lei de Improbidade é necessário que haja o dolo, a culpa e o prejuízo ao ente público”, não bastando “ser identificado tão somente com o ato ilegal”, hipóteses totalmente ausentes no caso, pois as provas mostram de forma absolutamente clara que não existiu prejuízo ao erário, ato ilegal conduta dolosa ou mesmo culposa dos Apelados, oque torna necessária a improcedência da Ação.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com base no conteúdo probatório constante dos autos e na legislação infraconstitucional (Lei 8.429/1992), decidiu que não ficou caracterizada a prática de ato ilícito pelos recorridos.



    Desse modo, para se concluir de forma diversa ao decidido pelo Tribunal de origem seria necessária a incursão na legislação ordinária pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.198.909-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.089.664-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária uma nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 815123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.2.2017. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à inexistência, no caso, da prática de nepotismo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 919.655 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 13/6/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente